Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008943-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Duplicata, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 17.507.779/0001-39 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 05.401.927/0001-57 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 05.401.927/0001-57 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 17.507.779/0001-39 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S): CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA

APELADO(S): SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRAZO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 219 DO CPC/15 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS – MERCADORIA ENVIADA SEM A RESPECTIVA NOTA FISCAL – APREENSÃO PELA SEFAZ/MT E MULTA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA – PROTESTO INDEVIDO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo para cumprimento da tutela de urgência é contado da intimação pessoal da parte e não da juntada do comprovante aos autos, sendo que o prazo para cumprimento se dá, na falta de sua estipulação pelo juiz, em cinco dias, nos termos do art. 218, § 3o, do CPC/15 e deve ser contado em dias úteis (art. 219 do CPC/15).

Demonstrado pelo conjunto probatório que a apelante enviou a mercadoria para a autora, sem a respectiva nota fiscal, sendo tal produto apreendido pela SEFAZ/MT, a qual lavrou termo de apreensão e depósito com a cobrança de multa em desfavor da apelada, deve a requerida/apelante ressarcir os danos materiais.

Se a requerida exigiu da autora o pagamento das demais parcelas acordadas, mas não efetuou a entrega da mercadoria, o protesto das faturas em razão do inadimplemento não prospera e impõe o reconhecimento do ato ilícito praticado.

Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser reduzido para a devida adequação a tais requisitos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1008943-87.2017.8.11.0041
ajuizada por
SUMPLEMENTARIA COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME,
que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de ratificar a tutela de urgência concedida e declarar resolvido o contrato objeto destes autos, com o retorno das partes ao
status quo ante
, condenando a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.618,23 (um mil seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), referente à primeira parcela paga na aquisição das mercadorias descritas na inicial, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o momento em que apreendida a mercadoria pelo fisco estadual, conforme os Termos de Apreensão e Depósito juntados aos autos.

Condenou a requerida em danos materiais sofridos, no montante de R$ 550,18 (quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o pagamento do DAR pela parte autora, em 20/02/2017. Também condenou a requerida em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença.

Ainda, aplicou em desfavor da requerida a multa fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência, ante o comprovado descumprimento da ordem judicial, totalizando 40 (quarenta) dias de descumprimento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/15, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional.

Alega a parte recorrente que foi
intimada a cumprir tutela provisória e efetuar a baixa dos protestos em nome da apelada, vinculados às duplicatas n° 758/002 e n° 758/003, sem qualquer indicação de prazo para fazê-lo, sendo que o AR foi juntado aos autos em 27/06/2018 e no dia 29/06/2018, a apelante providenciou junto ao Cartório a baixa do protesto, portanto, não há falar na imposição da multa por descumprimento da liminar.

Sustenta que sempre anexa a nota fiscal de suas mercadorias quando da postagem e caso não tivesse sido afixada a nota fiscal da encomenda, objeto da lide, a transportadora não teria aceitado realizar o transporte, portanto, a apelante em nada contribuiu para a ocorrência da suposta apreensão dos produtos pela Secretaria da Fazenda, pois todos os procedimentos foram observados e devidamente cumpridos.

Aduz em relação aos danos materiais, é fundamental lembrar que a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade são pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, o que não se verifica na hipótese, pois despachou as mercadorias de forma correta e com a nota fiscal afixada do lado de fora da embalagem, conforme determinam as regras.

Salienta que no caso, deve ser aplicada a súmula 385 do STJ, uma vez que a apelada possuía outros apontamentos que já desabonavam sua idoneidade no mercado financeiro, de modo que a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, se mostra indevida. Alternativamente, requer a redução dos danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões (ID 160250213), a apelada requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial da
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1008943-87.2017.8.11.0041
ajuizada por
SUPLEMENTARIA COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
em face de
CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA
,
aduziu que em 05/12/2016, firmou negócio jurídico de compra e venda com a requerida para aquisição de produtos e suplementos esportivos, no valor de R$ 4.584,91, parcelado em três vezes, com vencimento nas datas de 30/12/16, 30/01/2017 e 28/02/2017.

Alegou que após o pagamento da primeira parcela e o despacho da mercadoria, foi surpreendida, em 05/01/2017, com notificação da SEFAZ/MT, acerca da apreensão da mercadoria, sob a justificativa de que os produtos estavam desacompanhados de nota fiscal, além de dar ciência da imposição de multa em razão do ilícito.

Sustentou que entrou em contato com a requerida visando a regularização da situação, inclusive com pedido para a suspensão dos boletos ainda a vencer, até que se fosse resolvido o problema, mas não obteve êxito.

Salientou que além de não se prontificar em resolver o problema que deu causa, a requerida ainda protestou as duplicatas de forma indevida.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para compelir a requerida a promover retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes referente às duplicatas vencidas. No mérito, requereu a rescisão do contrato, além da condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 2.168,41; e danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

No ID 160249094, foi deferida a tutela de urgência para determinar a baixa do protesto, designando-se audiência de conciliação.

A parte requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, o descabimento da concessão da tutela de urgência. No mérito, alegou que tenha deixado de anexar a nota fiscal na mercadoria encaminhada a autora, bem como salientou que prestou todo o auxílio necessário para a solução do impasse.

Asseverou que a autora deixou de cumprir os pagamentos das parcelas avençadas, o que constituiu exercício regular de direito ao protestar os boletos vencidos. Logo, inexistente o dever de indenizar. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Jones Gattass Dias,
julgou procedente a ação
, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a apreensão da mercadoria - objeto do contrato firmado pelas partes - pela SEFAZ/MT, decorre de culpa da requerida/apelante, em razão da ausência de nota fiscal acompanhando o envio do produto, bem como se tal fato caracteriza o descumprimento do contrato e acarreta danos materiais e morais à parte autora, ora apelada.

In casu
, verifica-se que restou incontroverso nos autos o negócio jurídico celebrado entre as partes, conforme ID 160249699, no valor de R$ 4.834,91, para pagamento em três parcelas, bem como o pagamento da primeira parcela (ID 160249051) e a apreensão da mercadoria pela SEFAZ/MT (ID 160249050 e 160249052).

Verifica-se ainda, o protesto por falta de pagamento das duas parcelas restantes, consoante o ID 160249055.

Salienta-se que a apelante alega que enviou a mercadoria com a respectiva nota fiscal, uma vez que os Correios somente aceitam o envio da encomenda mediante a apresentação de nota fiscal, portanto, não pode ser responsabilizada se houve a apreensão pela SEFAZ/MT.

Contudo, verifica-se do conjunto probatório, que a apelante não colacionou documentos aptos para comprovar que o envio da mercadoria teria sido acompanhado da nota fiscal.

Além disso, observa-se que a SEFAZ/MT lavrou dois TADs, de no 1127986-1 e no 1127981-9, ou seja, tratam-se de documentos públicos, confeccionados por servidor público no exercício da função, o qual tem presunção de veracidade quanto ao seu teor.

Portanto, como não restou demonstrado que a mercadoria tenha sido enviada com a nota fiscal, a apreensão da mercadoria ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1127981-9, em desfavor da parte autora/apelada, com a cobrança do valor de R$ 550,18, sendo tal valor quitado pela apelada.

Destarte, nota-se que na audiência de instrução e julgamento, a testemunha da parte autora/apelada informou que o produto foi enviado sem a nota fiscal, uma vez que a SEFAZ/MT notificou a empresa autora de que a mercadoria fora enviada sem a nota fiscal, portanto, além da apreensão da mercadoria, também seria multada, consoante se verifica da troca de e-mails entre as partes em relação a não entrega do produto, bem como pagamento da multa pela autora, no valor de R$ 550,18, conforme de vê dos ID’s 160249052, 160249053 e 160249054.

Logo, neste ponto, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 550,18.

No que diz respeito aos danos morais, verifica-se que a apelante promoveu o protesto das demais parcelas, conforme ID 160249055, ao argumento de ter agido no exercício legal de um direito (inadimplemento).

Contudo, no caso, a recorrente deveria ter entregue a mercadoria para a autora a fim de postular o pagamento das demais parcelas, porém, efetuou o protesto sem cumprir a obrigação da entrega da mercadoria, inclusive a testemunha ouvida em audiência ressaltou que o protesto prejudicou a reputação da autora em razão da não validação do crédito perante os seus fornecedores, conforme e-mails requerendo a baixa do protesto para liberar os pedidos (ID’s 160249056).

Sobre a alegação da apelante de que não cabe danos morais quando preexistente legítima inscrição em rol de devedores, nos termos da Súmula 385 do STJ, afasta-se tal pretensão, uma vez que o documento referente à situação cadastral da apelada demonstra que as negativações ocorreram após à negativação realizada pela apelante (novembro/2017).

Desse modo, neste ponto, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante a pagamento de danos morais.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO - PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ). “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ). Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Por fim, em relação à alegada ausência de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (baixa dos protestos em nome da parte autora), sem razão a apelante.

Isto porque, o termo inicial do prazo para cumprimento da tutela de urgência é contado da intimação pessoal da parte e no caso de ausência de estipulação do prazo pelo juiz, este é de cinco dias (art. 218, § 3o, do CPC/15) e deve ser contado em dias úteis (art. 219 do CPC/15).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS. TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 537, § 4o, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. [...]

2. Não se conhece do recurso especial quando a matéria impugnada no apelo não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e a parte interessada deixa de opor embargos de declaração para o suprimento dos vícios de fundamentação do julgado. No caso, não é possível examinar a suscitada afronta ao art. 537, § 4o, do CPC, haja vista a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis" (REsp 1.708.348/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/8/2019).

4. A mesma ratio contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial. Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no art. 219 do CPC.

5. [...].
(REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)”

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso da requerida apenas para reduzir os danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023